Tribunal: TJDFT
Processo: 0726901-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726901-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CRISTIANO DOS SANTOS MELO REU: JANIA ALVES BARBOSA D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 62631376), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 9 de agosto de 2024 14:22:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador